Tribunal: TJDFT
Processo: 0707740-30.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0707740-30.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLOBAL FACTORING FOMENTO MERCANTIL EIRELI AGRAVADO: WENDEL MORAIS DA ROCHA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Global Factoring Fomento Mercantil Eireli contra a decisão que indeferiu o pedido de restrição da circulação dos veículos penhorados, por meio do Renajud, sob o fundamento de que não se esgotaram os meios para localização dos bens e não houve comprovação de prejuízo ao resultado útil do processo. A agravante alega que empreendeu as diligências possíveis para remoção dos automóveis constritos, porém, sem êxito. Sustenta que a medida pode dar efetividade à penhora, considerando a possibilidade de apreensão dos veículos em uma blitz realizada pela polícia. Ressalta que os automóveis estão circulando livremente, em que pese estarem penhorados. Aduz o desatendimento ao princípio da efetividade da execução, notadamente porque está em busca do valor executado há mais de cinco anos. Pede o deferimento, em antecipação de tutela recursal, do pedido de lançamento da restrição de circulação nos veículos penhorados na origem, subsidiariamente, que seja suspensa a execução. No mérito, pretende a confirmação definitiva da liminar. É o relatório. Decido. Cabível a interposição do presente agravo de instrumento, vez que reunidos os requisitos do art. 1.017 do CPC e ter a hipótese vertente previsão no parágrafo único do art. 1.015 do Codex processual. O relator poderá suspender os efeitos da decisão agravada ou, sendo esta de conteúdo negativo, conceder a medida pleiteada como mérito recursal, nos termos do art. 1.019, inc. I, do CPC. A tutela emergencial em exame está calcada no art. 300 do CPC, cujo deferimento exige a demonstração cumulativa da probabilidade do direito e do perigo na demora da prestação jurisdicional. O agravante pretende que seja deferido, liminarmente, o pedido de lançamento da restrição de circulação nos veículos penhorados na origem. Em que pese não incumbir ao Poder Judiciário diligenciar em busca da localização dos bens penhorados para fim de remoção, tem-se que o deferimento desta diligência como medida efetiva para a satisfação da dívida exequenda não encontra óbice legal. Além do que o agravante comprovou que o executado, ora agravado, foi citado em 12/6/2019 (ID 33466081). Caso assim não fosse, a medida postulada consubstanciaria um arresto e, assim, transmudaria irregularmente a execução para uma cautelar antecipatória. Diante desta circunstância processual (citação do executado), aliada ao princípio da cooperação, entende-se que está presente a aparência do direito para deferir, liminarmente, a medida buscada pelo agravante. Noutro giro, registra-se a possibilidade de dilapidação do patrimônio em razão do uso pela parte devedora dos veículos constritos para a satisfação da dívida. Presente, pois, um perigo ao resultado útil do processo principal. Em conclusão, tem-se como preenchidos os pressupostos legais para o deferimento da tutela de urgência pretendida. Ante o exposto, DEFIRO a liminar, para determinar o lançamento da restrição de circulação nos veículos penhorados na origem. Intime-se a parte agravada, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Comunique-se ao Juízo a quo. Ficam dispensadas as informações. Publique-se. Intimem-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator